Tribunal: TJPA
Processo: 0004144-98.2014.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004144-98.2014.8.14.0086

APELANTE: ANDERSON BRASIL CANTO

APELADO: DORATH DANARA DE LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO. PARTILHA. VIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA CÔNJUGE VIRAGO. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENSÃO ATÉ A PARTILHA DE BENS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON BRASIL CANTO
em face da r. sentença (Id. 4449339) proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Juruti que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS
movida por
DORATH DANARA DE LIMA SILVA,
ora apelada,

em face do apelante,

julgou parcialmente procedente

os pedidos nos seguintes termos:

“[...] Isso posto, com arrimo nas provas existentes nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial para
RECONHECER E DISSOLVER A UNIÂO ESTÁVEL
havida entre as partes, deferindo a partilha de bens, nos termos da fundamentação exarada anteriormente, determinando ainda que o filho menor seja submetido à guarda compartilhada. A parte requerida deverá arcar com 1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, a título de alimentos, para o menor, visto que a guarda será compartilhada entre os genitores e será de 02 salários mínimos para a autora.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID. 4449340).

Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, que o juízo
a quo
não decidiu com acerto ao excluir da partilha dívida contraída pelo casal, qual seja, financiamento junto ao Banco do Brasil no importe de R$ 178.142,97, vez que a autora/apelada se beneficiou do valor, que foi utilizado para reforma da residência do casal, bem como para adquirir equipamentos para o açougue, cujos bens estão inclusos na relação de bens a partilhar. Quanto à pensão alimentícia a ser paga para a autora/apelada, aduz que não há razão para tal, vez que se trata de pessoa jovem, de boa saúde, apta a ingressar no mercado de trabalho ou a investir em negócio próprio após a partilha dos bens.

Assim, requereu a reforma da sentença para que os dividendos sejam incluídos na partilha e a pensão alimentícia seja indeferida. Subsidiariamente, que seja reduzido o valor da pensão para 1⁄2 salário-mínimo, bem como seja fixado tempo determinado para a obrigação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 4449343, fl. 2.

MP manifestou desnecessidade de manifestação quanto ao caso, por não envolver interesse de incapazes (ID. 4449345).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Adianto que assiste razão ao apelante.

No que concerne à
partilha da dívida contraída em benefício do casal
, qual seja o financiamento junto ao Banco do Brasil, no valor de
R$ 178.142,97, o apelante sustenta que a autora/apelada se beneficiou do valor, vez que foi utilizado para reforma da residência do casal, bem como para adquirir equipamentos para o açougue, cujos bens estão inclusos na partilha realizada.

Ao sentenciar o feito, quanto a este tema, assim se pronunciou o Juízo
a quo
:

“[...] Quanto ao alegado financiamento junto ao Banco do Brasil, na ordem de R$ 178.142,97 (cento e setenta e oito mil cento e quarenta de dois reais e noventa e sete centavos) não há provas, nos autos, que a autora tenha anuído ao mesmo, ou que tenha se beneficiado do referido valor. [...]”.

Certamente, não será qualquer dívida que transferirá a obrigação de satisfazê-la ao outro cônjuge, mas apenas aquela contraída na constância do relacionamento marital em benefício da família, segundo inteligência dos artigos 1.643, 1.644 e 1.663, §1º, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil.

Nessa vereda, nos termos do art. 1.658 do Código Civil, na constância do casamento ou da união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, há presunção no sentido de que todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto às dívidas assumidas individualmente por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum.

Contrario sensu
ao preceito do art. 1.659, III, do Código Civil c/c os arts. 1.643, 1.644, 1.658 e 1.663 §1º, desse mesmo estatuto legal, as dívidas contraídas por um dos consortes durante a convivência marital e não quitadas até a ruptura da relação presumem-se revertidas em favor da entidade familiar, devendo o passivo integrar o acervo partilhável, salvo prova de que não teriam aproveitado à família, a cargo do outro cônjuge.

CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL PARTICULAR. CABIMENTO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO INVIÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO COMUM NÃO AFASTADA. O PAGAMENTO DA PENSÃO REPRESENTA COLABORAÇÃO COM AS DESPESAS NA PROPORÇÃO DA SUA COTA PARTE.

1. No regime da comunhão parcial pressupõe-se que houve esforço comum do casal e que os bens onerosamente adquiridos durante o período de convivência, bem como as dívidas contraídas em prol da entidade familiar, devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada, segundo o art. 1.725, do CC/02. A parte que alega a exclusividade da dívida, deve comprovar que essa não se reverteu em benefício comum
. [...] (Acórdão n.1010319, 20151410072815APC, Relator: ANA CANTARINO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgam.: 06/04/2017, pub. no DJE: 19/04/2017. Pág.: 399/416). [grifei]

FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO COMUM. RECURSO parcialmente PROVIDO.

1. Apelação contra sentença em ação de divórcio, pleiteando a inclusão na partilha das dívidas contraídas na constância do casamento.

2. Nos termos dos arts. 1.658 e 1663, §1º do Código Civil, na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, há presunção no sentido de que todo o patrimônio do casal, tanto os bens quanto as dívidas assumidas por qualquer dos cônjuges, revertem em benefício comum.

3. No caso dos autos, a presunção não foi afastada, tendo em vista que o autor sequer alegou que os empréstimos teriam sido contraídos em benefício apenas do cônjuge virago. 3.1. Portanto, as dívidas conjugais são solidárias entre marido e mulher, diante da presunção de que a dívida foi contraída para atender as necessidades do casal e da família.

4. Precedente: "(...) As dívidas contraídas, por um ou por ambos os cônjuges, durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, são presumivelmente revertidas em benefício da família, cabendo à parte que alega a prova de que os valores não reverteram em proveito da entidade familiar. (...)" (20151010045612APC, Relator: Sérgio Rocha 4ª Turma Cível, DJE: 30/11/2016).

5. Tendo em vista que a ré demonstrou que, na constância do casamento, realizou contratos

20131284341 e 21040654121 com o BRB, Poupex e Construcard com a Caixa Econômica, imperiosa

a inclusão das respectivas dívidas na partilha de bens, cujo valor deve ser apurado em sede de

liquidação de sentença (art. 509 do CPC).

6. Em face da sucumbência recíproca, arcarão as partes, na proporção de 50%, com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, em respeito ao disposto nos art. 85, §11 e 86 do CPC.

7. Recurso parcialmente provido.

(Acórdão n.1022677, 20150310189873APC, Relator: JOÃO EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 177-213) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. EFEITO DO DIVÓRCIO. DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM ALEGA. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE O CASAMENTO. PARTILHA DEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DE DÍVIDA ORIGINÁRIA POSTERIOMENTE REFINANCIADA. PARTILHA DESCABIDA.

1. Deve a partilha ser compreendida como efeito da dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio, envolvendo, assim, todos os bens e dívidas contraídas durante o casamento, ainda que não constantes da inicial, mas indicados no curso da lide por ambas as partes, devendo-se dar primazia à economia e efetividade processual.

2. É possível a um dos cônjuges, independentemente da autorização do outro, adquirir coisas ou

contrair dívidas necessárias à economia doméstica durante a constância da união, havendo

presunção de solidariedade entre ambos, nos termos dos artigos 1643 e 1644 do Código Civil.

3. Incumbe, em caso de controvérsia, ao outro cônjuge o ônus probatório quanto a ausência de

destinação da dívida em proveito do núcleo familiar.

4. Inexistindo elementos suficientes a afastar a presunção de solidariedade e evidenciado ter sido a dívida contraída durante a convivência matrimonial, deve haver sua partilha.

5. Não havendo comprovação da data originária de empréstimo anterior que originou o refinanciamento bancário, resta afastada a presunção de solidariedade entre os cônjuges, devendo a obrigação ser excluída da partilha.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.999335, 20140710356162APC, Relator: ANA CANTARINO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 378/391) [grifei.]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA UNIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO. SENTENÇA REFORMADA

1. Resta prejudicada a pretensão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante, isso por força da evidente preclusão lógica, ante o recolhimento do preparo recursal, a demonstrar inequívocas condições da parte em suportar as custas processuais. Precedentes;

2. Cinge-se a controvérsia dos autos, considerando que não é objeto do recurso o reconhecimento da união estável ou o período de sua duração, à pretensão do apelante em ver partilhadas com sua ex-companheira as dívidas contraídas no período da união, as quais alega terem revertido em benefício dos próprios ex-consortes;

3. A questão, portanto, que permeia a controvérsia em análise diz respeito à necessidade de o ex-companheiro comprovar que as dívidas que contraiu durante o período da união estável reverteram em proveito da família;

4. Na linha do que estabelece os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, há solidariedade entre os companheiros quanto às dívidas contraídas para os fins de atender às necessidades domésticas;

5. É presumível que as dívidas contraídas por qualquer dos companheiros, no curso do período em

que reconhecida a união estável, reverteram em benefício da família, conclusão que se extrai, inclusive, do próprio regime que lhe é aplicável (art. 1.725 do Código Civil), à revelia de outro eleito pelos ex-consortes;

6. Exigir a comprovação documental acerca da destinação específica do numerário que resultou na dívida em discussão contraria à própria lógica do regime de bens, considerando a presunção de esforço comum existente quando se trata dos bens do casal. Dito de outra forma, se, quanto à aquisição onerosa de bens, há presunção de esforço comum, a demandar sua partilha igualitária, também quanto aos empréstimos que acarretaram as dívidas há uma presunção de proveito comum, exigindo, de igual forma, a partilha de seu resultado;

7. O montante dos empréstimos que, contraídos no período da união estável, ainda penderem de quitação após esta, devem ser partilhados entre os ex-companheiros;

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n.974757, 20150710044993APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754) [grifei]

DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDAS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO GERAL DE SOLIDARIEDADE. DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMOVEL. BENFEITORIAS.

I - A dívida contraída por um dos companheiros durante a convivência e revertida em proveito da família deve ser partilhada. É do cônjuge o ônus de provar que a dívida contraída pelo outro não beneficiou a família, tendo em vista a presunção geral de solidariedade prevista nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil.

II - Nos termos do Art. 1.660, IV, do Código Civil, entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge.

III - Deu-se parcial provimento ao recurso.

(Acórdão n.895317, 20120110353740APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 29/09/2015. Pág.: 183) [grifei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. [...] PARTILHA DOS ATIVOS E PASSIVOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%).

[...]

3. Tanto os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, de modo que devem ser partilhadas as parcelas pagas do financiamento imobiliário durante a vigência da relação conjugal, bem como eventuais parcelas inadimplidas no mesmo período, impondo-se a reforma do decisum, nesse ponto.
[...] (Acórdão n.868374, 20130310238627APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 29/05/2015. Pág.: 189) [G.N.]

PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA DE BENS. VALOR DEPOSITADO EM RAZÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DA SENTENÇA DO DIVÓRCIO. CONHECIMENTO DE AMBOS OS CÔNJUGES. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. SOBREPARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CASAL. VALORES A SEREM PARTILHADOS. AUSÊNCIA.

1. Dívidas contraídas na constância do casamento configuram obrigação solidária, cuja solvência é de responsabilidade do casal.

2. Não se admite no ordenamento jurídico que uma dívida, contraída em benefício da família, seja de responsabilidade de apenas um dos cônjuges.
[...] (Acórdão n.867093, 20130111088024APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/05/2015, Pub. DJE: 18/05/2015. Pág.: 180) [grifamos]

DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO GERAL DE SOLIDARIEDADE. ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.

I- Reconhecida a união estável, a dívida contraída por um dos companheiros durante a convivência e revertida em proveito da família deve ser partilhada.

II - É do companheiro o ônus de provar que a dívida contraída pela companheira não beneficiou a família, tendo em vista a presunção geral de solidariedade prevista nos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil.

III - A teor do disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.

IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.856744, 20100110064639APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: ESDRAS NEVES, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 31/03/2015. Pág.: 292) [grifei]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO ADESIVO SEM PREPARO. NÃO CONHECIDO. ERRO MATERIAL. DATA DA UNIÃO. PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA. [...]

2. As dívidas deverão ser partilhadas no divórcio quando contraídas durante o casamento e revertidas em favor da família, mesmo que por apenas um dos cônjuges.

4. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.853090, 20110112240867APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/03/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 268) [grifei]

Nessa vereda, malgrado caiba ao cônjuge que aduz a inexistência de aproveitamento familiar a demonstração dessa circunstância, tratando-se de presunção relativa de responsabilidade solidária dos consortes sobre as dívidas tomadas individualmente por um deles durante a convivência, a partilha do passivo inventariado poderá ser elidida caso haja suficientes elementos de provas a indicar o não favorecimento da família, notadamente, em relação às despesas que, pela sua natureza, não gerarem qualquer acréscimo patrimonial nem evidenciarem gastos em favor da economia doméstica.

Isto é, as dívidas contraídas ao longo da convivência marital, em regra, são partilháveis haja vista a presunção de que beneficiaram a comunidade familiar, sendo, porém, afastadas da meação quando demonstrado não revelarem claramente gastos destinados à economia doméstica ou à incrementação do patrimônio comum.

Dívidas, por exemplo, com o cartão de crédito,
empréstimos bancários e financiamentos
que forem contraídos para a aquisição ou manutenção de bens e serviços em benefício da economia doméstica, saúde, educação dos filhos e lazer da família durante a convivência devem ser suportados por ambos.

Vale lembrar ainda que,
a priori
, a separação de fato do casal estabelecerá o limite da comunhão patrimonial, sendo esse marco temporal fatal para fins de incidência das dívidas assumidas individualmente por um dos consortes na partilha de bens, salvo prova suficiente de que, não obstante estabelecidas após o término da relação, aproveitaram à família, aqui, a cargo do cônjuge contratante.

Ou seja, de regra, as dívidas contraídas por um dos cônjuges/companheiros
após
a separação de fato devem ser excluídas da meação, por inexistir, nessa hipótese, a presunção de esforço comum,
nesta hipótese
, cabendo ao signatário a prova em sentido contrário.

Em arremate, no regime de comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas em benefício da comunhão familiar devem ser partilhadas entre os consortes. Nessas hipóteses, como há presunção de colaboração conjunta em relação à aquisição onerosa de bens, também haverá na contração de dívidas individualmente por qualquer dos cônjuges ou companheiros, independentemente de anuência expressa do outro.

Cuida-se de presunção
juris tantum
de que as dívidas contraídas por um dos consortes, em regra, visam ao interesse familiar, beneficiando não apenas o devedor, mas toda a família, cabendo ao outro a prova de que os recursos levantados serviram exclusivamente aos interesses de quem os contratou.

No caso em testilha, a autora/apelada, em nenhum momento discorre acerca do empréstimo, tampouco nega que tenha sido beneficiada com o financiamento.

Em sede recursal, sequer apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

O apelante, por outro lado, afirma que o valor foi utilizado na reforma do imóvel da família, bem como para comprar o maquinário do açougue deles, bens que foram incluídos na partilha.

Estabelecido, portanto, que o empréstimo foi contraído por um dos cônjuges, mas em benefício da entidade familiar, impõe-se a reforma da sentença, que excluiu a dívida da partilha.

Logo, tendo a dívida sido contraída ainda na constância da relação havida entre as partes, tal débito deve ser rateado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-companheiros.

No que tange à
pensão alimentícia fixada para a autora/apelada
, percorrendo os autos, verifico que seu pedido na peça inicial se limita a requerer pensão para si
até a partilha dos bens do casal
, conforme ID. 4449318, fl. 12.

No tópico dos pedidos, a requerente/apelada volta a pugnar
pela fixação de pensão alimentícia temporária
para si, até que sobrevenha a partilha de bens (item B, ID. 4449318, fl. 18).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

(...)

3. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.
[...]

(AgInt no AREsp 1.589.440/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 1/10/2021) (grifei).

Nesse contexto, considerando que já foi efetivada a partilha dos bens, não há razão para subsistir a obrigação de pagar pensão alimentícia para a autora/apelada, a qual foi fixada no importe de 02 (dois) salários-mínimos na sentença recorrida, tendo em vista, ainda, o próprio pedido dela na inicial.

Portanto, a sentença merece reforma nos dois pontos alegados pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para ratear o saldo devedor do financiamento
no valor de
R$ 178.142,97,
contraído
junto ao Banco do Brasil,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos ex-companheiros, bem como para desobrigar o apelante de pagar pensão alimentícia de dois salários-mínimos em favor da autora/apelada, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024